Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-94.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INTIMIDAÇÃO COMPROVADA. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, do CP. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Discutir a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) analisar se configurado o crime de ameaça, sob o enfoque da atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo; (iii) avaliar a dosimetria da pena; e (iv) examinar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos (como imagens de captura de tela e o relato do acusado), são suficientes para sustentar o édito condenatório pelo crime de ameaça.
4. Por se tratar de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e de liberdade abaladas.
5. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
6. A prática de lesão corporal motivada por ciúmes ou por sentimento de posse em relação à vítima autoriza o desvalor dos motivos do crime.
7. Apesar de o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
8. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e a majorante do art. 147, § 1o, do CP aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível o afastamento da agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
9. A confissão contribui para a formação do convencimento do juízo, sendo suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
10. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Valor mantido.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, II, “f”, 147, caput e § 1o; Lei 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, III e VII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2021134, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1993341, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2041870, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1991504, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2044709, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2035976, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025.